Tribunal: TJDFT
Processo: 0731175-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. TERMO DE FIXAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EXIGÊNCIAS DA CEB. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal.
2. As exigências formuladas pela CEB para o fornecimento de energia elétrica não caracterizam caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega, constituindo risco inerente à própria atividade exercida.
3. A inobservância quanto ao prazo fixado para entrega do imóvel, mormente quando a construtora formula aditivo contratual prorrogando a entrega e não cumpre, assegura ao consumidor o direito ao recebimento da multa moratória nos termos pactuados.
4. A verba honorária deve ser proporcionalmente distribuída entre as partes, nas hipóteses em que cada litigante for, em parte, vencedor e vencido.
5. Apelo conhecido parcialmente e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento ao recurso.